Tribunal: TJDFT
Processo: 0081729-64.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A apresentou petição em que firmou transação com CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA e requereu a homologação, com a extinção do feito (ID 51459053). O advogado dos autores também firmou o requerimento (ID 51459053 - Pág. 5). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 8737151 e 42365584). Ante o exposto, homologo o acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito em relação à CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA, conforme cláusula 13 da transação. Preclusa esta decisão, o feito prosseguirá em relação ao BANCO DO BRASIL S/A e aos autores que não transacionaram (UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA E ARNALDO GOMES DA COSTA), devendo o curso processual ser suspenso conforme determinado na decisão de ID 23631859. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46